Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710372-14.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: KACIA JOANAINA DA COSTA SILVA EMBARGADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Determino a manutenção da suspensão dos presentes autos até o julgamento da resolução do incidente suscitado por esta Presidência, conforme decisão de ID 10150856. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA JUIZ DE DIREITO Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF